Tribunal: TJSP
Processo: 2190181-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trabalho - Ação de reparação de danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada – Manutenção – Cabimento – Cálculo elaborado pelo exequente em desacordo com o determinado pelo julgado – Incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre prestações vincendas, de modo indefinido – Descabimento – Título executivo

Ementa:
Acidente de trabalho - Ação de reparação de danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada – Manutenção – Cabimento – Cálculo elaborado pelo exequente em desacordo com o determinado pelo julgado – Incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre prestações vincendas, de modo indefinido – Descabimento – Título executivo judicial claro ao ressaltar que a verba deveria incidir sobre o valor da condenação e apenas sobre 12 prestações vincendas, devidas a título de pensão mensal – Precedentes - Inteligência aos arts. 20, §4o, do CPC/73, e art. 85, §9o, do NCPC - Excesso de execução verificado.

Recurso desprovido.